Tribunal: TJDFT
Processo: 0008466-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008466-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO VIANA ALVES DOS SANTOS, GABRIEL JUNIOR BEZERRA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA A PRÁTICA DA CONDUTA. SOPESAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a prisão em flagrante dos réus pouco tempo após o crime na posse do celular subtraído e do facão utilizado no delito, bem como o depoimento da vítima, dos policiais e a confissão extrajudicial do segundo recorrente comprovam a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, devendo ser mantida a condenação. 2. Comprovado nos autos que os réus agiram em comum acordo para subtrair o aparelho celular da vítima, incide a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes. 3. Embora o emprego de arma branca não tenha sido utilizado como causa de aumento de pena no roubo, em razão da Lei no 13.654/2018, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena. 4. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o segundo apelante, tendo em vista ser o montante da pena corporal fixada superior a 04 (quatro) anos e por tratar-se de réu reincidente. 5. Recursos conhecidos e não providos para, mantendo a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, para o primeiro recorrente e de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, para o segundo recorrente. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, e 386, incisos V, e VII, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas suficientes para a condenação do réu Breno Viana Alves dos Santos. Sustentam que foi utilizado como fundamento no acórdão exclusivamente um elemento informativo colhido em fase inquisitorial, o qual, inclusive, foi desmentido em sede judicial. Invocam a observância ao princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, afirmando que foi revogada pela Lei 13.654/2018 a causa de aumento de pena anteriormente existente no inciso I, do §2o do art. 157 do CP, em que se considerava o emprego de arma branca uma qualificadora para o crime de roubo. Acrescentam ser equivocada a consideração do emprego da arma branca como circunstância desfavorável para exasperar a pena de ambos os recorrentes, na medida em que não cabe ao Poder Judiciário usurpar da competência legislativa legítima conferida ao Congresso Nacional, que externou sua vontade quando revogou a causa de aumento anteriormente existente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada afronta aos artigos 155, e 386, incisos V, e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Quanto ao acusado Breno, também não resta qualquer dúvida de que participou da empreitada criminosa. Isso porque, conquanto não tenha reconhecido, de forma precisa, o acusado Breno, a vítima asseverou nas sedes inquisitorial e em Juízo que duas pessoas agiram em conjunto para viabilizar a subtração de seu aparelho celular. Nesse contexto, não se pode olvidar que o acusado Gabriel, em sede inquisitorial, assumiu que, quando dos fatos, caminhava na companhia do corréu Breno, asseverando que o último encontrava presente no exato momento em que Gabriel ameaçou a vítima com um facão (fl. 07). Apenas em Juízo, o réu Gabriel adotou uma nova versão, que, como se vê, não encontra qualquer ressonância nos demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de eximir o recorrente Bruno da respectiva responsabilização penal. De outro lado, a vítima apresentou versão coerente e uníssona tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, não havendo qualquer dúvida de que efetivamente duas pessoas o abordaram e, em conjunto, subtraíram o seu aparelho celular. Partindo de tais considerações, os elementos probatórios colacionados aos autos revelam que os réus Breno e Gabriel, além de agirem em unidade de desígnios, adotaram uma verdadeira divisão de tarefas para viabilizar a prática da infração penal, ao tempo em que o primeiro se posicionou atrás de Emanoel, a fim de evitar qualquer reação ou mesmo fuga, enquanto o segundo ameaçou o ofendido com um facão para coagi-la a entregar o aparelho celular. Em acréscimo, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus enfatizaram que, informados pela vítima, deslocaram-se à direção então apontada e encontraram os apelantes nas adjacências do local do fato, aproximadamente vinte e cinco minutos depois. Ao perceberem a presença da guarnição, os réus tentaram, inclusive, evadir-se do local. Com os réus, foram encontrados o facão e o aparelho celular alhures referenciados, inexistindo nos autos qualquer circunstância que indique que tais agentes tivessem interesse em prejudicar os acusados. Frise-se que, em Juízo, o policial militar Lauro Caminha Fiúza Lima Neto destacou que a guarnição visualizou os réus, que detinham as características físicas e as vestimentas apontadas pela vítima, comemorando algo, razão pela qual iniciaram a abordagem. Na mesma oportunidade, o castrense salientou que a vítima compareceu ao local em que houve a captura e reconheceu os réus como os autores do roubo. ....... Há mais. Constata-se a existência de contradições entre os depoimentos judiciais prestados pelos apelantes. Explico. Ao ser interrogado, o réu Breno afirmou que o apelante Gabriel estava correndo com um facão na mão e lhe pediu um cigarro. Verberou, ainda, que, sem qualquer razão, os policiais militares o detiveram e, posteriormente, seguiram ao encalço de Gabriel e o interceptaram. Por seu turno, o acusado Gabriel asseverou que, antes da abordagem, estava atrás de um estabelecimento comercial consumindo droga e, após ser detido pelos policiais militares, encontrou Breno já detido do lado das viaturas. Como se vê, além das supracitadas contradições, não se reputa crível, no caso em apreço, que um assaltante, fugindo de policiais militares e portando um facão na mão, tivesse tempo disponível para parar e pedir para um terceiro um cigarro, o que avulta a incongruência dos depoimentos prestados pelos ora recorrentes em Juízo. Portanto, a negativa de autoria do apelante Breno, ainda que corroborada pelo réu Gabriel, não encontra ressonância no arcabouço informativo colacionado aos autos, ficando claro que ambos são coautores do roubo alardeado na inicial acusatória. Nesses termos, não merece prosperar o pleito absolutório em relação ao réu Breno, devendo ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de roubo circunstanciado (ID 15577282). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo não cabe dar curso ao apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao asseverar que “considerando que o emprego de arma branca aumenta a reprovabilidade da conduta dos agentes, tal circunstância pode ser avaliada no momento de fixação da pena-base” (ID 15577282), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. CRIME COMETIDO EM 24/01/2019. EMPREGO DE ARMA BRANCA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABÍVEL O REGIME INICIAL FECHADO, EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base." (AgRg no HC 563.219/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020). 2. Tendo em vista a pena fixada - 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão - e a existência de circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal. 3. Agravo desprovido. (AgRg no HC 574.339/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 3/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023